Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745925-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELARIAM O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. I – O excesso de execução foi constatado em razão da contabilização de notas fiscais em duplicidade e a inclusão de valores relativos a insumos indevidos. II – Em suas razões recursais, o agravante apenas argumenta em prol de sua tese de que o excesso seria um valor mais reduzido, sem, contudo, trazer quaisquer elementos que infirme os fundamentos pelos quais o magistrado entendeu que a importância cobrada a maior seria mais elevada. III – Por falta de elementos idôneos que revelariam o desacerto da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe. IV – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 14, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/1994, salientando a indevida compensação do excesso reconhecido na ação de conhecimento com os valores perseguidos nos autos da execução de honorários sucumbenciais. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA, OAB/DF 61.261, LARISSA SANTOS TAVARES DA CÂMARA, OAB/DF 58.169, LUDMILA ARAÚJO DE ORNELAS MENDES, OAB/DF 33.804, RAÍSSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA, OAB/DF 57.753, e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 (ID 25749458). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, § 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA, OAB/DF 61.261, LARISSA SANTOS TAVARES DA CÂMARA, OAB/DF 58.169, LUDMILA ARAÚJO DE ORNELAS MENDES, OAB/DF 33.804, RAÍSSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA, OAB/DF 57.753, e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 (ID 25749458). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005